Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-26.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005522-26.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA - CPF: 887.277.181-15 (APELADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL no 1005522-26.2019.8.11.0007

APELANTE:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:

SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE UM DOS MEMBROS SUPERIORES (70%) – GRADUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO E O PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – PERCENTUAL ADEQUADO - SÚMULA 474 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.

Mantem-se inalterada a sentença de primeiro grau, pois em conformidade com o percentual concluído pela perícia.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A,

contra a
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,

ajuizada

por
SOLANGE DE OLIVEIRA IZIDIO PEREIRA,
a qual
julgou parcialmente

procedente
o pedido formulado na inicial, condenando
a requerida ao pagamento de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Outrossim, diante da parcial sucumbência da parte autora, condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios devidos ao causídico da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o pedido inicial e o valor da condenação, observado o benefício da assistência judiciaria gratuita concedido.

Em suas razões recursais, a seguradora alega que a parte apelada teria direito de perceber a título de cobertura a quantia total de R$ 337,50 e não R$ 945,00, tal como foi determinado na sentença, isto porque, realizou seu cálculo sobre limite máximo indenizável de 70% (membro superior), quando esse deveria ser feito sobre 25%, por ser esse o limite máximo indenizável para lesões no ombro (membro lesionado).

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de que seja aplicada corretamente a tabela legal sobre o caso concreto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID.
165355712).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em 09/07/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo
Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, verifica-se que a perícia de ID.

165355681 - Pág. 5, realizada em 12/11/2020 concluiu:

QUESITOS

Juízo:

a) Qual o percentual de comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009?

Perda de natureza residual (10%) em perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores (70%), totalizando 7% de comprometimento.

Nessa senda, percebe-se que o
expert
informou o grau da incapacidade (10%) e o percentual do respectivo dano (membros superiores - 70%), demonstrando-se conclusivo o laudo pericial.

Desta forma, mantenho inalterada a sentença de primeiro grau, pois em conformidade com o percentual concluído pela perícia.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e, por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023